Tribunal: TJES
Processo: 0001530-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001530-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE ANDRADE BECALLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Maus-tratos a animais domésticos (art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98). Materialidade. Prova testemunhal e documental idôneas. Laudo pericial. Desnecessidade. Dolo configurado. Concurso formal. Dosimetria. Substituição da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de maus-tratos a animais domésticos, por duas vezes, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

2.O apelante sustenta: (i) nulidade da condenação pela ausência de laudo pericial; (ii) ausência de dolo ou negligência grave; (iii) fragilidade das provas orais; e (iv) aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena e substituição por restritivas mais brandas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal envolve:

i) saber se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade;

ii) verificar a suficiência do acervo probatório, especialmente a coerência entre testemunhos, declarações técnicas e provas documentais;

iii) examinar a existência de dolo na conduta do apelante;

iv) analisar a regularidade da dosimetria da pena e a adequação das penas restritivas de direitos fixadas.

III. Razões de decidir

4. A ausência de laudo pericial não acarreta nulidade, pois, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ, a materialidade pode ser demonstrada por outros meios idôneos e convergentes, como testemunhos técnicos, relatos de policiais e fotografias.

5. O conjunto probatório é firme e coeso: declarações de policial, vizinha e médica veterinária atestam o sofrimento dos animais, corroboradas por imagens que revelam local insalubre, ausência de água e alimento, uso de arame farpado e estado de desnutrição grave.

6. O dolo, de natureza genérica, se evidencia na conduta consciente de manter cães em condições cruéis, restringindo-lhes acesso a comida e água, inclusive mediante uso de arame farpado no pescoço, ato incompatível com alegações de mero descuido.

7. Inviável a aplicação do in dubio pro reo, diante da prova robusta e convergente.

8. A dosimetria foi realizada em conformidade com o art. 68 do CP, com majoração da pena-base em razão da elevada reprovabilidade da conduta e reconhecimento da atenuante da confissão parcial. Concurso formal corretamente aplicado.

9. A substituição por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) mostra-se proporcional à gravidade do delito, não sendo cabível aplicação de medidas mais brandas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria fixada.

11. Tese: Nos crimes de maus-tratos a animais domésticos (art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98), a ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação quando o conjunto probatório, formado por testemunhos técnicos, relatos diretos e provas documentais, é suficiente, harmônico e convergente para comprovar materialidade e autoria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Reginaldo de Andrade Becalli,
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, por duas vezes, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões, sustenta a defesa, em síntese, a nulidade da condenação pela ausência de laudo pericial, requisito indispensável para comprovação da materialidade em crime que deixa vestígios.

Alegou, ainda, a inexistência de dolo, ou negligência grave, porquanto o apelante apenas se ausentou, em razão de situação emergencial de saúde familiar, não havendo intenção de causar sofrimento aos animais.

Argumentou, também, a fragilidade das provas orais, afirmando que as testemunhas apenas descreveram o cenário, sem comprovação objetiva de maus-tratos ou de conduta dolosa do réu, ressaltando que não houve presunção de dolo a partir de omissão isolada.

Defendeu a aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante das incertezas quanto à autoria e materialidade, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena ao mínimo legal e a substituição por restritivas de direitos mais brandas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001530-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE ANDRADE BECALLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAYS SOUZA DIAS - ES36356

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Conforme apurado no Inquérito Policial, que serve de base para a presente, no dia 22/05/2023, por volta de 17hs, na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nas dependências de uma residência localizada atrás do imóvel n" 145, bairro São Marcos, Colatina/ES, agindo com vontade e consciência, o denunciado praticou maus-tratos a animais domésticos, ao manter dois cachorros em local sujo, insalubre, sem água e sem alimentação, causando-lhes sofrimento físico, sendo o cachorro branco com manchas pretas, amarrado pelo pescoço com fios e arames farpados, impedindo-lhe qualquer mobilidade e causando-lhe grande sofrimento físico e psicológico, como demonstrado pelo boletim de ocorrência policial e imagens acostadas.

Segundo apurado, o crime vinha sendo praticado pelo denunciado de forma continuada, fazendo com que vizinhos ouvissem o choro dos animais, sendo afirmado pela testemunha Katiely Lopes Marques, que outros cachorros teriam morrido, e o corpo jogado no matagal, provavelmente por falta de alimentação (fls. 21). Após receber denúncia de maus-tratos, a polícia ambiental dirigiu-se até a residência do denunciado, acompanhada de uma médica veterinária e servidores municipais do Centro de Zoonoses, oportunidade em que flagraram a situação de sofrimento dos animais, sendo dois cachorros recolhidos para atendimento e recuperação pelo CCZ, encontrados em péssimo estado de saúde, sem assistência, sem água e sem comida (Í1.2,4 e 21). Na delegacia, o denunciado negou a pratica do crime, alegando ter amarrado o cachorro (branco com manchas pretas) porque o animal fugia, e que havia deixado água e comida à disposição, quando saiu, pela manhã, mas à tarde já havia acabado. Justificou o uso dos fios e arames para amarrar o animal alegando que o cachorro havia comido a coleira (f1.06) [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi
o
mesmo condenado
pela prática do crime previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, por duas vezes, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da condenação pela ausência de laudo pericial, a inexistência de dolo, ou negligência grave, a fragilidade das provas orais e a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal e a substituição por restritivas mais brandas.

A irresignação não merece guarida.

De início, a alegação de nulidade por ausência de laudo pericial não encontra amparo na legislação e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É verdade que o art. 158 do Código de Processo Penal prevê o exame de corpo de delito como regra nos crimes que deixam vestígios.

Todavia, em interpretação sistemática com o art. 167 do mesmo diploma, admite-se a comprovação da materialidade por outros meios idôneos, desde que robustos e harmônicos.

Foi justamente essa a diretriz firmada pela Sexta Turma do STJ no AgRg no REsp 2.091.403/RJ (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06/05/2025), no qual se assentou que, em delitos de maus-tratos a animais, a ausência de laudo formal não inviabiliza a condenação quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a infração.

No caso, o conjunto probatório é firme.

O policial militar Felipe Polidoro declarou, em juízo, que, após denúncia, foi até a residência do réu e constatou dois cães amarrados, um por fio e outro por arame, em quintal insalubre, sem água nem comida. Descreveu que a fêmea estava presa de modo que não conseguia se locomover para se alimentar, encontrando-se em situação de evidente desnutrição.

A vizinha Katieli Lopes Marques da Silva confirmou que, em diversas ocasiões, ouvia o choro incessante dos animais à noite, deduzindo que passavam fome, e relatou que já havia visto outros cães morrerem naquela residência, cujo corpo era descartado em matagal. Relatou que os animais viviam amarrados, sem os cuidados básicos.

A médica veterinária Michely Siqueira Barbosa foi incisiva ao relatar que, ao adentrar o imóvel,
encontrou os cães amarrados, um deles com arame farpado no pescoço, impedido de alcançar os recipientes de água e comida — que, ademais, estavam vazios.

Constatou que os cães estavam infestados de pulgas e carrapatos, assustados, com score corporal 2 em escala de 1 a 5, o que indica desnutrição grave.
Relatou que a alimentação disponível era comida humana estragada e acrescentou que um dos cães veio a óbito, em razão do estado debilitado em que foi encontrado.

Os relatos acima, coerentes entre si, foram reforçados pelas fotografias juntadas aos autos, que ilustram a precariedade das condições de vida dos animais.

Há, portanto, convergência entre a prova testemunhal técnica, a prova testemunhal direta e a prova documental.

A versão apresentada pelo réu, de que teria se ausentado em razão de urgência médica relacionada ao filho e que teria deixado água e alimento disponíveis, não se sustenta diante do robusto acervo coligido.

Ademais, em juízo, o próprio apelante confessou que já perdeu outros animais por ausência de cuidados, como no caso de uma criação de porquinhos-da-índia, que morreu após ele se ausentar por uma semana, revelando histórico de desleixo.

O dolo no crime previsto no art. 32 da Lei 9.605/98 é genérico, bastando a prática consciente de conduta que inflija sofrimento, ou privação a animal doméstico.

A utilização de arame farpado para amarrar cão, causando ferimentos e impedindo acesso à água e à comida, configura ato doloso por excelência e de extrema crueldade, incompatível com alegações de descuido isolado.

Não há que se falar em aplicação do in dubio pro reo. A prova dos autos é suficiente, convergente e segura, não remanescendo dúvida objetiva ou insuperável quanto à materialidade ou à autoria.

No que toca à dosimetria, a sentença observou com rigor o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 2 anos, 4 meses e 15 dias, em razão da elevada reprovabilidade da conduta, notadamente pelo uso de arame farpado que causou ferimentos e restrição de locomoção.

Reconheceu-se a atenuante da confissão, ainda que parcial e qualificada, reduzindo a pena a 2 anos de reclusão.

Em seguida, aplicou-se o aumento de 1/6 em razão do concurso formal de crimes, resultando na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e 48 dias-multa.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade, o juízo a quo determinou a prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade, em conformidade com o art. 44 do Código Penal.

A escolha das modalidades mostra-se adequada à gravidade concreta do delito, sendo insuficientes alternativas mais brandas para atender aos fins preventivos e retributivos da pena.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)